Tribunal: TJMT
Processo: 1060451-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE MARÍTIMO. CRUZEIRO INTERNACIONAL. SUPRESSÃO DE 1 (UM) ITINERÁRIO. DOHA (QATAR). PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL OU OUTRO MEIO DE COMPENSAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. INCONFORMISMO APÓS TÉRMINO DO CRUZEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O contrato juntado pelo próprio Recorrente (id. 209263722), inclusive em “negrito”, cláusulas 10 e 10.1, preveem a possibilidade de, dentre outras, modificar ou alterar o itinerário originalmente contratado. 2- Conforme documento também juntado pelo Recorrente (id. 209263726), resta demonstrado que houve comunicação, pelo Recorrido, acerca do cancelamento do itinerário á Doha (Qatar), bem como de id. 20926372, pág. 2, constato que o inconformismo, ocorreu apenas em 16.1.2023, período que o Consumidor já havia usufruído da prestação do serviço. 3- Diante do contexto, considerando que o Recorrente não trouxe provas contemporâneas de seu descontentamento desde a origem da informação sobre a alteração de itinerário, bem como não demonstrou qualquer prejuízo de seu deslocamento a porto diverso de embarque, tais apontamentos, por si só, não ensejam o dano material ou moral. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060451-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (RECORRENTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRIDO), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024